Tribunal: TJDFT
Processo: 0704515-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMOS. FRAUDE BANCÁRIA. COBRANÇA E DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse recursal quando se identifica evidente a utilidade e necessidade da pretensão recursal em desfavor da sentença na parte em que foi desfavorável ao recorrente insatisfeito (art. 1.002 do CPC).
2. Diante da relação consumerista entre as partes (arts. 2o e 3o do CDC e Súmula no 297/STJ), configura-se a responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras pelas falhas na prestação de serviço bancário relativas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula no 479/STJ e Tema no 466 - REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).
3. Em face da impugnação da autora quanto à autenticidade da assinatura aposta nas cédulas de crédito bancário apresentadas pelo banco réu, incumbia a este a prova de que o documento foi efetivamente assinado pela consumidora (arts. 429, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, II, do CDC). A prova cabal consiste na realização de perícia grafotécnica no contrato, contudo, o banco, mesmo instado a realizar a perícia técnica, não se desincumbiu do ônus de comprovar sua tese de defesa atinente à regularidade das contratações.
4. A fraude bancária em detrimento de idoso que enseja descontos indevidos no benefício previdenciário caracteriza ato ilícito capaz de repercutir na dignidade moral da vítima. Fixado de acordo com o método bifásico, o montante de indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 atende às circunstâncias do caso concreto.
5. Preliminar rejeitada. Apelação cível do banco réu conhecida e desprovida. Apelação cível da autora conhecida e parcialmente provida.